Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DEPÓSITO RESCISÓRIO. ALTO VALOR. ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração servem ao aprimoramento da prestação jurisdicional.

2. Verificado, em novo julgamento, por maioria, a presença dos requisitos para a Gratuidade de Justiça, sem a qual a parte não teria condições no mundo real de realizar o pagamento do depósito rescisório, é imperioso provimento do Agravo Interno.

3. Embargos de Declaração providos para, em rejulgamento do Agravo Interno, deferir a Gratuidade de Justiça. Maioria.